Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723857-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO EDUARDO SMIDT VERONA Despacho 1. Exceção de suspeição arguida em 26/5/2022 por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra o Juiz de Direito Eduardo Smidt Verona que, em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por dano moral, concedeu os benefícios da justiça à autora, recebeu a inicial, determinou a citação da empresa ré e determinou que se designasse data para a realização de audiência de conciliação prévia. O incidente foi apresentado um dia após a contestação. 2. Nas razões de ID no 125910171 dos autos no 0701238-45.2022.8.07.0010, alega que o seu patrono tem sido impedido de ter acesso às informações processuais. Acrescenta que “a perseguição se demonstra tamanha, que além de determinar sigilo nos autos de forma contraria a legislação, determina que o deverdor fidunciante [sic] indique o paradeiro do veículo, contrariando o Decreto-lei no 911/69, com imposição de multa por algo que, quem tem a determinação de fazer é o credor fidunciante [sic].” 3. Destaca que pediu a instauração de reclamação disciplinar em desfavor do Magistrado para que fosse averiguada a parcialidade na condução do processo e na “condenação proferida”. 4. Aduz que não há previsão legal para que se determine sigilo nos processos de busca e apreensão. 5. Pede o reconhecimento imediato da suspeição e a remessa dos autos ao substituto legal, nos termos do art. 146, § 1o do CPC. Requer, ainda, o sobrestamento do feito principal até o julgamento do incidente (CPC, art. 146, § 2o, II) e a condenação do Magistrado ao pagamento das custas processuais. 6. As partes firmaram acordo judicial após audiência de conciliação (ID no 128349039). Intimada para se manifestação sobre o incidente, a empresa ré informou ter interesse no seu processamento e julgamento (ID no 130175163). 7. O Juiz determinou a autuação do incidente e o retorno para apresentação das razões no prazo de 15 dias, nos termos do art. 146, § 1o do CPC. 8. Antes disso, contudo, o processo foi distribuído a esta instância. 9. É o necessário. 10. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 11. O art. 315 do Regimento Interno deste Tribunal prevê que a arguição de suspensão deve ser assinada pelo excipiente ou por seu procurador, com poderes especiais: “Art. 315. A arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Parágrafo único. Quando exigido por lei, a petição será assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais.” 12. Essa previsão também consta na Súmula 7 deste Tribunal: “Para o advogado postular em juízo exceção de suspeição de magistrado, mister se faz procuração com poderes especiais”. 13. O instrumento de mandato de ID no 125835827 dos autos originários (0701238-45.2022.8.07.0010), não atende aos requisitos exigidos, tampouco a excipiente assinou a petição em que se pleiteia o reconhecimento da suspeição (ID no 125910171, pág. 8). 14. Verifica-se, ademais, que o feito não é uma ação de busca e apreensão e não está em segredo de justiça, como afirmado na inicial do incidente. 15. Intime-se a excipiente para que, no prazo de 5 (cinco) dias: (a) apresente procuração com poderes específicos ao seu advogado para a arguição de suspeição; (b) junte nova petição em que conste a sua assinatura, sob pena de indeferimento (art. 146, §4o do CPC); (c) emende a inicial para adequar os fatos ao processo e indicar, precisamente, em que consiste a alegada parcialidade do Juiz, uma vez que, até a contestação e, consequentemente, a arguição da suspeição, não há qualquer decisão desfavorável à parte, mas a prolação de atos meramente de impulso do processo, como o recebimento da inicial e a designação de audiência de conciliação, sob pena de indeferimento. 16. Na sequência, determino o retorno dos autos à origem para o cumprimento da determinação contida no despacho de ID no 131428182 dos autos originários: apresentação das razões nos termos do CPC, art. 146, § 1o. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro